Tribunal: STJ
Processo: 5002226-64.2021.8.21.0043
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034839 - RS(2025/0330657-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES
ADVOGADO
: TOM BRENNER - RS046136
AGRAVADO
: OVIDIO ANTONIO ROZEK
AGRAVADO
: ROSANE MARIA ROZEK
ADVOGADO
: ALBERTO FRANTZ JUNIOR - RS088801
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.

RECURSO
NÃO

SÚMULA
N.
182/STJ.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste na necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para conhecimento do
agravo.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo ataque
especificamente os motivos utilizados para negar seguimento ao recurso
especial.
4. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai o
III, do CPC e a
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55104140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3fa9fc11-c171-4d6f-a69b-eef1cb2d1f43

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3fa9fc11-c171-4d6f-a69b-eef1cb2d1f43

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034839 - RS(2025/0330657-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES
ADVOGADO
: TOM BRENNER - RS046136
AGRAVADO
: OVIDIO ANTONIO ROZEK
AGRAVADO
: ROSANE MARIA ROZEK
ADVOGADO
: ALBERTO FRANTZ JUNIOR - RS088801
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.

RECURSO
NÃO

SÚMULA
N.
182/STJ.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste na necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para conhecimento do
agravo.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo ataque
especificamente os motivos utilizados para negar seguimento ao recurso
especial.
4. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai o
III, do CPC e a
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA54291298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 19:22:43
Código de Controle do Documento: 6fd7cb45-187d-4012-8878-5b88d898b9cd

5. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por COOPERATIVA DE
CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO
contra
RS/ES
decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação dos arts. 489
e 1.022 do CPC e aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fls. 231-234).
No exame da admissibilidade do especial, o Tribunal de origem
fundamentou a ausência de omissões no acórdão recorrido, a incidência da
e sua consonância com a jurisprudência desta Corte Superior em
Súmula n. 7/STJ
relação à impenhorabilidade da pequena propriedade rural (fl. 233).
Nas razões deste recurso, a agravante alega, com argumentação genérica,
a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ (fl. 258).
Foi oferecida contraminuta (fl. 262).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não pode ser conhecida.
A recorrente não refutou todos os fundamentos da decisão agravada. Não
foi impugnado especificamente o óbice da Súmula n. 83 do STJ no que se refere à
impenhorabilidade da pequena propriedade rural.
Importa ressaltar que a impugnação à Súmula n. 83 do STJ se dá com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE
AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
e
CPC/15
253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o
Documento eletrônico VDA54291298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 19:22:43
Código de Controle do Documento: 6fd7cb45-187d-4012-8878-5b88d898b9cd

apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182
do STJ.
1.1. Com relação ao óbice da
o entendimento desta Corte é
Súmula 83/STJ,
no sentido de que a impugnação específica ao aludido enunciado consiste
em apontar, nas razões do agravo, precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão agravada, procedendo o cotejo
analítico entre eles, sendo insuficiente a argumentação genérica de
descabimento do óbice.
[...]
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.072.074/BA,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/6/2022,
2/8/2022.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL
RECONHECIDA. DIALETICIDADE RECURSAL INCOMPLETA. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO
RECONSIDERADA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. [...].
3. Para afastar a incidência da
é necessária a efetiva
Súmula 83/STJ,
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do
recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos
ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos
autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que
não ocorreu.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo em recurso
especial não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.768.137/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
11/4/2025.

Assim, em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve
atacar especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar
seguimento ao recurso especial.
Não se conhece, portanto, do agravo em recurso especial que deixa de
impugnar os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso, nos termos do
art. 932, III, do CPC, que assim dispõe:
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Documento eletrônico VDA54291298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 19:22:43
Código de Controle do Documento: 6fd7cb45-187d-4012-8878-5b88d898b9cd

É como voto.
Documento eletrônico VDA54291298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 19:22:43
Código de Controle do Documento: 6fd7cb45-187d-4012-8878-5b88d898b9cd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.034.839 / RS
Número Registro: 2025/0330657-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022266420218210043
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES
ADVOGADO : TOM BRENNER - RS046136
AGRAVADO
: OVIDIO ANTONIO ROZEK
AGRAVADO
: ROSANE MARIA ROZEK
ADVOGADO : ALBERTO FRANTZ JUNIOR - RS088801
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:37
Código de Controle do Documento: 627f8fe3-cca6-4970-b576-84a984e454f4

Documento eletrônico VDA55078616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:37
Código de Controle do Documento: 627f8fe3-cca6-4970-b576-84a984e454f4